Tribunal: CARF
Processo: 10980.930198/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.930198/2011-86
ACÓRDÃO
3001-002.933 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERSTAR COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
MATÉRIA AUTÔNOMA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Na existência de matéria jurídica autônoma e suficiente para manter a
glosa do crédito requerido, desnecessária é a análise da impugnação
parcial apresentada pelo contribuinte, ocorrendo a preclusão em relação
às autônomas não impugnadas.
INAPTIDÃO DO CNPJ DECLARADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO
PRÓPRIO.
O CARF não é competente para se manifestar acerca de processo de
inaptidão que tramita em autos distintos e independente dos presentes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.933 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.930198/2011-86
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antônio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente caso de pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI –
Imposto sobre Produtos Industrializados indeferido pelo despacho decisório no 048882525 (e-fl. 02)
sob os seguintes fundamentos:
“O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Ocorrência de glosa de crédito presumido considerado indevido, em
procedimento fiscal.”
No termo de verificação fiscal a autoridade constatou a inexistência de um endereço
fixo, seja da matriz, seja da filial. Buscou a notificação do sócio administrador de várias formas,
todas sem êxito. No entanto, nos endereços apresentados à RFB, pessoas recebiam os documentos
em nome da contribuinte, certo que a mesma apresentou toda a documentação requerida pela
fiscalização, salvo a procuração outorgada pelo sócio ao “representante legal”.
Diante desses fatos, a fiscalização deu início a outros procedimentos fiscais, entre os
quais destaca-se o processo no 10980.729768/2012-78, por meio do qual ato administrativo próprio
declarou a inaptidão da empresa. A fiscalização detectou, ainda e mais relevante, outros dois
fundamentos autônomos que impediriam o recebimento do ressarcimento.
Conforme consta do relatório fiscal (e-fl. 227) em resposta a Ofício, a PGFN/RO
informou a existência de vários débitos inscritos em dívida ativa (CADIN):
“32. Em 11/01/2013, encaminhamos o Ofício DRF/SAFIS/PVO 003/2013 à
Procuradoria da Fazenda Nacional de Rondônia, solicitando informações dos
registros da empresa fiscalizada no CADIN (Cadastro Informativo de créditos não
quitados do setor público federal). No dia 18/01/2013 recebemos a resposta da
PFN/RO, informando que a empresa fiscalizada possui vários débitos de tributos
federais, já inscritos em divida ativa.”
No relatório consta, ainda, um outro fundamento para a impossibilidade de se
proceder com o ressarcimento requerido. Nesse caso, como a conta corrente/poupança apontada no
PER não é de titularidade da contribuinte, nem há nos autos procurações com tais poderes
específicos.
Contra o aludido despacho decisório o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade impugnando, apenas, a imputação de inatividade que tramita em outros autos
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.933 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.930198/2011-86
3
(10980.729768/2012-78), arguindo uma série de fatos que, segundo a mesma, constatariam a
existência da empresa, ainda que em dificuldades. Requereu a correção do saldo de créditos
presumidos pela SELIC.
Sobreveio o acórdão 14-88.771 - 8a Turma da DRJ/POR, assim ementado (e-fl. 232):
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. EMPRESA INAPTA.
A pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido declarada inapta deve ser
incluída no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público
Federal (CADIN), ficando impedida de obter incentivos fiscais e financeiros.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007 MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não contestada a matéria que não tenha sido expressamente
questionada.
DECLARAÇÃO
DE
INAPTIDÃO.
CONTESTAÇÃO.
APRECIAÇÃO.
FALTA
DE
COMPETÊNCIA DA DRJ.
Não é cabível submeter a contestação à declaração de inaptidão da empresa ao
rito processual disciplinado pelo Decreto no 70.235, de 1972, em razão de não
incluir-se entre as matérias de competência atribuídas a DRJ, devendo o caso ser
tratado no âmbito do respectivo processo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007 RESSARCIMENTO DE IPI.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
É incabível, por absoluta inexistência de base legal, a atualização monetária de
créditos escriturais ou de seu ressarcimento, pela incidência da taxa SELIC sobre
os montantes escriturados ou pleiteados. Este foi, inclusive, o entendimento já
pacificado no STJ quando do julgamento do REsp no 1.035.847, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos. Resguarda, no entanto, a oposição estatal
injustificada à utilização desses créditos. Nestas circunstâncias, por
descaracterizada sua natureza escritural, devem ser atualizados monetariamente.
Todavia, não sendo esta a situação em concreto, inaplicável a correção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.”
Em seguida o contribuinte interpôs o seu recurso voluntário esgrimindo, apenas e tão
somente, a impossibilidade de aplicação retroativa da declaração de inaptidão de forma a
inviabilizar direito creditório cujo pedido de ressarcimento o antecede.
É o relatório.

Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.933 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.930198/2011-86
4
VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar o feito nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Inaptidão do CNPJ declarado em processo administrativo próprio.
O CARF não é competente para se manifestar acerca de processo de inaptidão, que
de toda sorte tramita em autos distintos dos presentes. Questões relacionadas ao processo de
inaptidão devem, ou deveriam ter sido, tratadas no processo no 10980.729768/2012-78, no qual a
ampla defesa e contraditório certamente foram devidamente assegurados.
De toda sorte, a empresa deve estar apta não apenas no momento do
requerimento e protocolo, como no momento de recebimento do ressarcimento. Assim como a
documentação referente aos créditos é apreciada no momento da fiscalização (posterior aos
fatos), é nesse momento que a empresa deve estar em atividade, ou sem movimento, porém
regular com as suas obrigações fiscais e tributárias.
Por fim, o CARF não dispõe de competência legal para processar e julgar processos
relacionados à inaptidão de CNPJ, conforme precedentes.
Numero do processo:10314.013716/2006-91
Turma:3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Mon May 24 00:00:00 UTC 2010
Ementa: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
09/01/2004 a 11/02/2006 LITISPENDÊNCIA OU CONCOMITÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Eventual sobreposição na causa de pedir não induz concomitância entre ações
com objetos claramente distintos nem obriga o sobrestamento ou reunião de
processos que tramitam sob órgãos judicantes igualmente distintos.
PROCESSO DE INAPTIDÃO. INCOMPETÊNCIA. O Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais não é competente para se manifestar acerca da tramitação de
processo relativo a representação para fins de inaptidão.
Numero da decisão:3102-00.662
Decisão:Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar
provimento ao recurso de oficio e negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.933 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.930198/2011-86
5
Vencidos os Conselheiros José Fernandes do Nascimento e Nanci Gama que
negavam provimento aos recursos de ofício e voluntário.
Nome do relator:Luis Marcelo Guerra de Castro
Por outro lado, ainda que assistisse razão ao contribuinte em relação aos efeitos da
inaptidão declarada do CNPJ, o que não é o caso concreto, há outros dois elementos autônomos
que impedem o processamento do pedido de ressarcimento em questão.
3. Matéria autônoma não impugnada. Preclusão.
Na existência de matéria jurídica autônoma e suficiente para manter a glosa de
crédito requerido, desnecessária é a análise da impugnação parcial apresentada pelo contribuinte,
ocorrendo a preclusão em relação às autônomas não impugnadas.
Como esclarecido no relatório, dos autos colhe-se que a impossibilidade de
ressarcimento teve um tripé como fundamento. Inaptidão, inscrição no CADIN (dívida ativa) e
ausência de indicação de conta/poupança de titularidade do contribuinte ou, eventualmente, de
terceiro devida e juridicamente habilitado para tanto.
O contribuinte nada falou sobre tais fundamentos autônomos, a despeito de
oportunizado ao mesmo a ampla defesa e o contraditório administrativo, fato que corrobora o
entendimento do acórdão DRJ no que tange à ocorrência de preclusão em relação a esses pontos.
No caso, preclusão absoluta, uma vez que mesmo alertado da ocorrência do quanto exposto pelo
acórdão DRJ, nem uma palavra ventilou no recurso voluntário sobre tais temas.
As matérias não questionadas de forma expressa são consideradas como não
contestadas, como disciplina o art. 17 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(grifamos)
Assim, depreende-se que as matérias acima (inscrição da empresa no CADIN e
conta-corrente bancária informada no pedido cuja titularidade não é a da empresa) são
incontroversas, precluindo o direito da interessada a novas alegações quanto às mesmas.
A consulta realizada à PFN da geografia do contribuinte resultou na informação
segundo a qual o contribuinte teria débitos tributários junto à União, sem a exigibilidade suspensa.
Não há, no processo, extrato dos eventuais débitos inscritos em dívida ativa, porém em consulta
realizada em 17/06/2024, a informação que consta no REGULARIZE da PGFN é de um débito de R$
3.973,51.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.933 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.930198/2011-86
6

Em razão do valor requerido como ressarcimento ser muito maior do que o valor
inscrito em dívida ativa, poder-se-ia, até, viabilizar a liberação do valor que superasse os valores
inscritos em dívida ativa. Porém, sendo o crédito presumido classificado como um benefício ou
subvenção concedido às empresas produtoras e exportadoras, o mesmo possui regramento
específico que veda a possibilidade de ressarcimento a contribuinte devedor do Erário.
Lei no 10.522/02 prevê a consulta prévia ao CADIN como sendo uma imperiosidade,
antes da concessão de incentivos fiscais, a consulta prévia ao CADIN, verbis:
Art. 6o É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta, para: [...]
II - concessão de incentivos fiscais e financeiros; [...]
A Instrução Normativa RFB no 1.183/2011, vigente à época da emissão do despacho
decisório, dispunha no mesmo sentido:
Art. 42. Sem prejuízo das sanções previstas na legislação, a pessoa jurídica cuja
inscrição no CNPJ tenha sido declarada inapta é:
I - incluída no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público
Federal (Cadin);
II - impedida de: (...) c) obter incentivos fiscais e financeiros; [...]
Ainda que possa haver argumentação segundo a qual apenas para a concessão do
benefício, e não para o seu gozo, a regularidade fiscal e tributária é exigida, com todo o devido
respeito a tal entendimento, faz pouco sentido restituir valores de crédito presumido a empresas
em débito junto ao Fisco.
No que toca ao fato da conta corrente/poupança apontada no PER para
recebimento dos valores a restituir, a mesma não é de titularidade da contribuinte, nem há nos
autos procurações com tais poderes específicos relatório consta. Já o artigo 74 da IN SRF
900/2008, vigente quando do protocolo do pedido de ressarcimento, deixa claro que o valor a ser
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.933 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.930198/2011-86
7
restituído deve ser creditado exclusivamente na conta bancária do contribuinte detentor do
crédito: •
Art. 74 . A restituição, o ressarcimento e o reembolso serão realizados pela RFB
exclusivamente mediante crédito em conta corrente bancária ou de poupança de
titularidade do beneficiário.
§ 1 oAo pleitear a restituição, o ressarcimento ou o reembolso, o requerente
deverá indicar o banco, a agência e o número da conta corrente bancária ou de
poupança de titularidade do sujeito passivo em que pretende que seja efetuado o
crédito.
Mesmo ciente desse impedimento, o contribuinte quedou-se inerte em todas as
subsequentes manifestações. Também por essa via, preclusa inclusive, não assiste razão ao
contribuinte, motivo pelo qual nego provimento ao seu recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Erro! Fonte de referência não encontrada.

Fl. 266
DF CARF MF
Original